Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM OFENSIVA. ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE FURTO. DANO MORAL. VALOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em indenização por danos morais em razão de abordagem indevida em supermercado. Recurso do autor visando a majoração do valor de danos morais, arbitrado na sentença.

2 – Danos morais. Valor da indenização. A sentença fixou indenização no valor de R$ 1.000,00 para cada um dos autores e o acórdão majorou a condenação para R$ 5.000,00. Não se trata de obrigação solidária, mas de obrigação de titularidade de cada um dos autores. Assim, na linha do que restou da condenação na origem, o valor da indenização fixada na instância recursal é exigível em favor de cada um dos autores. Acórdão que se mantém, integrado pelos esclarecimentos referidos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido.